Tribunal: TJDFT
Processo: 0717225-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717225-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: A. P. REPRESENTANTE LEGAL: ARNOLDO REIS JACAUNA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED NORTE NORDESTE – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO que, em liminar, fez o pedido de concessão de gratuidade de justiça, alegando insuficiência financeira por estar em recuperação judicial, o que foi deferido. A parte agravada, em contrarrazões, impugnou o pedido de gratuidade de justiça, alegando que a parte agravante tem condições de arcar com as custas, juntando Demonstrativo de Resultado da Unimed Norte Nordeste, a fim de comprovar que ela vem obtendo incremento mensal em seu faturamento (Num. 47422565 - Pág. 8).\ Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que no prazo de 48 horas a parte agravante junte documentos que comprove o seu estado de hipossuficiência. Sem comprovação, a parte agravante deverá recolher as custas/preparo sob pena de deserção Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator